Tribunal: TJPA
Processo: 0816808-16.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816808-16.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENEDITA SILVA DO LAGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0816808-16.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S.A

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - OAB/SP 128.998

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

APELADO:

BENEDITA SILVA DO LAGO

Advogado: PATRICIA CAVALLERO MONTEIRO - OAB PA8559-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por UNIVERSO ONLINE S.A. e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que declarou inexistentes descontos realizados na conta bancária da autora, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do banco e o interesse de agir; (ii) verificar a regularidade da contratação; (iii) analisar a repetição do indébito e os danos morais; e (iv) definir a incidência da prescrição e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação.

O Banco Bradesco responde solidariamente pelos descontos indevidos, por integrar a cadeia de fornecimento.

Os réus não comprovaram a contratação válida dos serviços, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em conta de consumidora idosa configuram dano moral indenizável.

Incide a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, alcançando as parcelas anteriores a 22/02/2019.

A Taxa Selic deve incidir como índice único de atualização e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos realizados em conta bancária.

A instituição financeira responde solidariamente por falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006721820238140029 31553400, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO
interpostos nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência com pedido de liminar urgente inaudita altera pars, por
UNIVERSO ONLINE S.A e
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação de cobranças sob a rubrica “Pagto Eletron Cobrança UOL”, condenando os réus solidariamente a restituirem em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 31741683),
que possui 96 anos e desconhece os descontos que estão sendo feitos em sua conta bancária no importe de R$ 175,29 mensais, desde 2018
,
motivo pelo qual requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os réus apresentaram contestação (IDs n° 31741721 e 31741724) sustentando a legalidade da cobrança. Especificamente o Banco Bradesco sustentou sua ilegitimidade passiva.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 31741732) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência dos descontos efetuados da autora, assim como, determinou a repetição de indébito e a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Irresignada, UNIVERSO ONLINE S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 31741740) sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal da pretensão restituitória, ao argumento de que os descontos questionados tiveram início em 2018, enquanto a demanda somente foi ajuizada em 2024, razão pela qual eventual devolução deveria se limitar aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

No mérito, a recorrente afirma que as cobranças decorreram de regular contratação eletrônica realizada pela própria apelada ou por terceiros de posse de seus dados pessoais, destacando que os contratos eletrônicos possuem validade jurídica e independem de assinatura física.

Aduz que a disponibilização dos serviços ocorreu regularmente, mediante fornecimento de login, senha e acesso à internet, inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da empresa. Sustenta, ainda, que não é crível que a autora tenha permanecido por vários anos sem perceber os descontos realizados em sua conta bancária, defendendo que o silêncio prolongado importaria em anuência tácita à contratação, nos termos do art. 111 do Código Civil.

A apelante também impugna a condenação à repetição do indébito em dobro, argumentando que não houve má-fé na cobrança, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que os serviços foram efetivamente disponibilizados e que eventual restituição deveria ocorrer, quando muito, na forma simples.

Quanto aos danos morais, a recorrente sustenta que a hipótese dos autos configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar compensação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado, com adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Ao final, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição trienal, a limitação da restituição à forma simples e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Igualmente irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação (ID n° 31741743) sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de inexistência de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia ou demonstração de pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da demanda. Alega que a inexistência de reclamação prévia descaracterizaria a necessidade de provocação da tutela jurisdicional, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ainda em sede preliminar, o Banco Bradesco suscita sua ilegitimidade passiva, afirmando que atuou apenas como mero intermediário financeiro responsável pelo processamento dos pagamentos, sem participação na relação contratual estabelecida entre a autora e a empresa UOL. Defende que não integrou a relação negocial originária e que eventual responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a empresa fornecedora do serviço, razão pela qual requer sua exclusão do polo passivo da demanda.

No mérito, o recorrente sustenta a regularidade das cobranças e a inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que os descontos decorreram de contratação válida realizada pela própria autora. Aduz que o longo período transcorrido entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação evidencia a anuência tácita da parte autora à contratação, invocando os princípios da boa-fé objetiva, do venire contra factum proprium, da supressio, da surrectio e do duty to mitigate the loss. Defende que não é crível que a autora tenha suportado descontos contínuos sem deles ter conhecimento, alegando comportamento contraditório ao questionar a contratação somente após extenso lapso temporal.

Defende ainda a impossibilidade de restituição em dobro e condenação em danos morais, bem como a necessidade de observância da Lei nº 14.905/2024, requerendo a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização até 31/08/2024 e, posteriormente, a incidência do IPCA para correção monetária cumulada com juros pela SELIC, deduzido o índice inflacionário.

Ao final, o Banco Bradesco requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ainda, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, a restituição simples dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos e a adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios à legislação superveniente e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimada, a autora/apelada e apresentou contrarrazões aos recursos de apelação (IDs n° 31741753), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos recursos.

Parecer do Ministério Público ao Id. 35355678, onde opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se: (i) ao exame das preliminares de prescrição, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) à alegada regularidade da contratação dos serviços que originaram os descontos impugnados; (iii) à existência ou não de falha na prestação do serviço pelos requeridos; (iv) à possibilidade de repetição do indébito em dobro; (v) à configuração dos danos morais; e (vi) aos critérios de incidência de juros e correção monetária, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC.

DAS PRELIMINARES

O Banco réu sustenta a inexistência de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo apto a caracterizar pretensão resistida.

A tese não merece prosperar.

O direito de ação constitui garantia constitucional expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

O ordenamento jurídico brasileiro não condiciona, como regra, o acesso ao Poder Judiciário ao exaurimento da via administrativa, sobretudo nas relações consumeristas.

No caso concreto, verifica-se evidente necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada, haja vista a existência de descontos reiterados na conta bancária da autora, os quais foram expressamente impugnados pela consumidora.

Além disso, a própria resistência apresentada pelos requeridos em contestação evidencia a existência de lide apta a justificar o ajuizamento da demanda. Portanto, há notório interesse de agir.

Em relação à alegação de ilegitimidade por parte do Banco Bradesco, o qual sustenta que teria atuado apenas como mero intermediador financeiro, defendendo sua exclusão do polo passivo, entendo também sem razão.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo integralmente o Código de Defesa do Consumidor. O Banco Bradesco integrou diretamente a cadeia de fornecimento do serviço, uma vez que permitiu, processou e operacionalizou os descontos impugnados na conta da autora.

Não se trata de atuação neutra ou meramente acessória.

Ao disponibilizar sistema de débito automático e permitir cobranças em conta bancária de consumidora idosa, incumbia à instituição financeira verificar a regularidade das autorizações e a legitimidade da operação realizada. O dever de segurança integra a própria atividade bancária.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses dessa natureza encontra respaldo na Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Acrescento que normas administrativas não se sobrepõem à legislação consumerista. Ademais, o Banco Bradesco não apresentou qualquer documento apto a comprovar autorização válida da consumidora para realização dos descontos. A absoluta ausência de prova documental evidencia manifesta falha na prestação do serviço bancário. Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira.

Por fim, no que tange à ocorrência de prescrição trienal suscitada pelo réu UNIVERSO ONLINE S.A, a tese merece parcial acolhimento.

A relação jurídica em discussão possui natureza eminentemente consumerista, razão pela qual incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em
cinco

anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Desse modo, encontram-se prescritas todas as pretensões relacionadas a eventuais descontos, cobranças ou parcelas exigidas anteriormente a 22/02/2019, subsistindo apenas a análise das parcelas posteriores ao referido marco temporal.

Cumpre destacar, ainda, a condição de extrema vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa com 96 anos de idade, circunstância que reforça a necessidade de interpretação protetiva da legislação consumerista, sem, contudo, afastar a incidência da prescrição quanto às parcelas alcançadas pelo lapso prescricional.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar de prescrição
, para reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 22/02/2019, rejeitando-a quanto às parcelas posteriores, razão pela qual passo ao exame do mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A autora, pessoa idosa de 96 anos, afirmou categoricamente jamais ter contratado os serviços vinculados à rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA UOL”. Uma vez impugnada a contratação, competia aos fornecedores demonstrar a regularidade da relação jurídica alegada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Todavia, os requeridos não produziram qualquer prova idônea.

A UOL limitou-se a alegar genericamente contratação via “WEB e Call Center”, sem apresentar qualquer gravação telefônica, IP de acesso, cadastro eletrônico, termo de adesão, assinatura digital, histórico de utilização ou comprovante de aceite.

O Banco Bradesco, por sua vez, igualmente não apresentou autorização bancária para os débitos realizados, o que configurada inequívoca falha na prestação dos serviços. Os descontos indevidos perduraram por extenso período diretamente sobre verba alimentar da autora, sem qualquer validação adequada pelos fornecedores.

A instituição financeira falhou em seu dever de segurança. A UOL falhou em seu dever de verificação da autenticidade da contratação.

A responsabilidade civil, portanto, é objetiva e solidária. A sentença foi absolutamente precisa ao reconhecer que os requeridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia. Ora, não basta alegar contratação. É indispensável comprová-la.

Especialmente em demandas envolvendo consumidores idosos e hipervulneráveis, exige-se robustez documental mínima apta a demonstrar consentimento livre, informado e inequívoco.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos de sua conta bancária comprovando a ocorrência de descontos impugnados, conforme se pode extrair do documento acostado ao ID n° 31741691.

Assim, diante da absoluta inexistência de comprovação válida da contratação, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido ou consentimento com as cobranças, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação dos apelantes à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, os réus foram negligentes e violaram a boa-fé objetiva, quando permitiram descontos indevidos nos proventos da autora/apelante.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e não prescritos.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão dos débitos indevidos descontados diretamente dos vencimentos da parte autora/apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema, bem como a avançada idade da autora agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que o quantum fixado em
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
se revela razoável, proporcional e compatível com os parâmetros desta Corte
.

DOS JUROS MORATÓRIOS E DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Neste ponto específico, assiste parcial razão ao apelante Bradesco.

A sentença determinou incidência cumulada de correção monetária pelo INPC; e juros moratórios de 1% ao mês. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único quando não houver índice específico definido no título judicial, vedada sua cumulação com outros índices de juros.

Conforme precedente recente:

“A Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios, quando não houver outro índice especificado no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice, e, na ausência de cumulação de encargos, deve ser usada nos juros de mora, com dedução do IPCA, mesmo para obrigações anteriores à Lei n. 14.905/2024.” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2025 – Informativo 842)

Nesse sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO DO STJ NO EARESP 676608/RS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado fosse caracteriza vício de vontade, impondo-se a conversão do contrato. 2. A restituição do indébito observará a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.
3. A Taxa Selic aplica-se como índice único de atualização e juros de mora a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006721820238140029 31553400, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a sentença merece parcial reforma apenas para adequação dos consectários legais e para restituir em dobro tão somente os valores não prescritos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a
22/02/2019, bem como
adequar os consectários legais da restituição e indenização devidas, determinando que:

(i)

quanto aos danos materiais, correspondentes à restituição em dobro das parcelas não prescritas (após
22/02/2019)
, incida exclusivamente a Taxa Selic desde cada evento danoso; e

(ii)

quanto aos danos morais, incidam a Taxa Selic a partir do arbitramento.

Mantidos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026